Tribunal: TJSP
Processo: 1005075-88.2015.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Transporte terrestre de passageiros – Inexistência de elementos probatórios que permitam concluir pela responsabilização da transportadora por acidente descrito na exordial – Adoção da responsabilidade objetiva que não prescinde da demonstração do dano alegado e do nexo de causalidade entre a conduta da prestadora de serviços e o dano sofrido – Ação de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Transporte terrestre de passageiros – Inexistência de elementos probatórios que permitam concluir pela responsabilização da transportadora por acidente descrito na exordial – Adoção da responsabilidade objetiva que não prescinde da demonstração do dano alegado e do nexo de causalidade entre a conduta da prestadora de serviços e o dano sofrido – Ação de indenização por danos morais improcedente – Apelação não provida.